Tribunal: TJES
Processo: 5001899-96.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001899-96.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: RUBIA VEIGA RIBEIRO MACHADO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE NÃO EDIFICADO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REAJUSTE PELO IGP-M. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DO IPCA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
A teoria da imprevisão autoriza a relativização do pacta sunt servanda com a mitigação da vontade contratual, mas, para tanto, exige-se a demonstração clara de que um fato absolutamente imprevisível tenha sido suficiente para deixar um dos contratantes em situação de onerosidade excessiva, enquanto a parte contrária passa a se beneficiar de extrema vantagem. A despeito dos efeitos da pandemia de Covid-19 na sociedade e na economia mostraram-se imprevisíveis, para que se justifique a intervenção judicial, necessária se faz a comprovação inequívoca de desequilíbrio contratual.
” (TJES, Apelação Cível nº
5007561-84.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2024)

2.
Restou devidamente comprovado o desequilíbrio contratual ocasionado pela grande e imprevisível variação de
37,04%
do IGPM
no período entre 06/2020 a 05/2021, aumentando as parcelas do contrato do valor de R$ 1.550,77 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) para R$ 2.125,54 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

3. Soma-se a isso o fato de que a vendedora, ora apelante, não suportou os impactos da referida variação do índice, pois o caso em análise cuida-se da venda de um lote não edificado.

4. Em razão das peculiaridades do caso, deve ser mantida a revisão determinada pela magistrada de 1º grau, afastando-se a aplicação do IGP-M/FGV previsto na cláusula 2.2, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, a partir do mês de julho de 2021, uma vez que “
o IPCA visa a variação dos preços e produtos exatamente frente ao consumidor, podendo até ser caracterizado como “poder de compra” (
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
)
.”.

5. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.). Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que a recorrida é empreendedora individual.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001899-96.2021.8.08.0006

Apelante: SPE Santa Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda

Apelados: Rubia Veiga Ribeiro Machado e Cleiton Torres Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por SPE Santa Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de revisão de contrato de compra e venda ajuizada por Rubia Veiga Ribeiro Machado e Cleiton Torres Machado, que julgou procedente a pretensão autoral e determinou “
a revisão do contrato de id n° 8143443, afastando a aplicação do IGP-M/FGV previsto na cláusula 2.2, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, a partir do mês de julho de 2021, mês de referência do ajuste e correspondendo ao primeiro ano inteiro de pandemia
.”.

Em suas razões a apelante alega, em síntese, que (a) deve ser revogada a gratuidade de justiça dos recorridos; (b) o reajuste aplicado no contrato possui clara previsão contratual e tem como objetivo a recomposição do valor da moeda que sofre com a perda inflacionária ao longo dos anos do contrato; (c) a variação anual do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, é amplamente utilizado para reajuste dos contratos do setor imobiliário, uma vez que reflete mais fielmente a inflação sobre o setor; (d) de acordo com o art. 46 da Lei nº 10.931/2004 é lícita a adoção de índices setoriais para reajuste de contratos de comercialização de imóveis, como é o caso do IGP-M, que visa, tão somente, a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes, através da recomposição do valor da moeda; (e) subsidiariamente, pugna pela substituição do IGP-M pela média do IGP-M com o IPCA no ano de 2021; (f) os apelados estão inadimplentes, devendo ser determinado que realizem o pagamento do valor devido, com os referentes encargos moratórios, até o deslinde final da demanda, sob pena de distrato; (f) os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. (id nº 5972073)

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 5972079)

Manifestação da apelante colacionando julgados que seriam favoráveis à sua tese. (id nº 5972092)

Remessa dos autos ao 4º CEJUSC para realização de audiência de conciliação (id nº 6628492), restando frustrada diante da ausência das partes. (id nº 7459930)

Manifestação da recorrente pugnando pelo levantamento dos valores pagos pela parte apelada via depósito judicial. (id nº 6725337)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e determinou “
a revisão do contrato de id n° 8143443, afastando a aplicação do IGP-M/FGV previsto na cláusula 2.2, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, a partir do mês de julho de 2021, mês de referência do ajuste e correspondendo ao primeiro ano inteiro de pandemia
.”.

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que os ora recorridos ajuizaram a presente demanda aduzindo que em 07/2017 adquiriram um lote sem benfeitorias, com sinal e restante do pagamento parcelado em 70 parcelas de 1.297,01, restando apenas 25 parcelas a serem pagas, e devido aos reajustes anuais, a última parcela paga já se encontrava em 1.550,77 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos). Contudo, ao receberem a cobrança do mês de 07/2021 foram surpreendidos com o aumento absurdo do IGPM que acumulou 37,04% nos últimos 12 meses (06/2020 a 05/2021) e, assim, a parcela que era R$ 1.550,77 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), passou para R$ 2.125,54 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Segundo afirmaram, o IGPM vem se mostrando um índice instável, o que causa insegurança financeira aos usuários, colocando em risco a segurança financeira das famílias, motivo pelo qual pretender a substituição do índice de correção monetária do contrato em tela de IGPM para IPCA, atualizando os valores das parcelas vincendas para tal índice. Invocaram, como fundamento para tanto, as teorias a) da imprevisão, b) caso fortuito e força maior e c) onerosidade excessiva, sustentando que a renda líquida mensal dos autores está em torno dos 5.000,00 (cinco mil reais), sendo assim o novo valor das parcelas passaria a compor 42,51% da renda familiar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não reforma.

Nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
A teoria da imprevisão autoriza a relativização do pacta sunt servanda com a mitigação da vontade contratual, mas, para tanto, exige-se a demonstração clara de que um fato absolutamente imprevisível tenha sido suficiente para deixar um dos contratantes em situação de onerosidade excessiva, enquanto a parte contrária passa a se beneficiar de extrema vantagem. A despeito dos efeitos da pandemia de Covid-19 na sociedade e na economia mostraram-se imprevisíveis, para que se justifique a intervenção judicial, necessária se faz a comprovação inequívoca de desequilíbrio contratual.
” (TJES, Apelação Cível nº
5007561-84.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2024)

No caso em análise, restou devidamente comprovado o desequilíbrio contratual ocasionado pela grande e imprevisível variação de
37,04%
do IGPM
no período entre 06/2020 a 05/2021, aumentando as parcelas do contrato do valor de R$ 1.550,77 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) para R$ 2.125,54 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Em razão de tal aumento, a realidade financeira dos recorridos foi severamente impactada. Afinal, antes do reajuste, o pagamento das parcelas comprometia cerca de 31% (trinta e um por cento) de sua renda, passando a onerar cerca de 42% (quarenta e dois por cento) após o reajuste.

Analisando a evolução das prestações do contrato (id nº 5972001), enquanto nos primeiros anos a prestação tinha pouca variação, tendo iniciado em R$ 1.297,01 (mil duzentos e noventa e sete reais e um centavo) em 16/10/2017 e passado para R$ 1.352,41 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) em 15/07/2018, depois reajustado para R$ 1.455,99 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em 15/07/2019 e para R$ R$ 1.550,77 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) em 15/07/2020, em 25/07/2021 a prestação passou para a quantia de R$ 2.125,54 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Soma-se a isso o fato de que a vendedora, ora apelante, não suportou os impactos da referida variação do índice, pois o caso em análise cuida-se da venda de um lote não edificado.

Como bem reconheceu a magistrada de 1º grau “
no caso em apreço os acontecimentos imprevisíveis e extraordinários são caracterizados pelas alterações nas condições pessoais dos requerentes, mas principalmente pela pandemia mundial causada pela COVID-19, o que, pela sua relevância e notoriedade, pode ser presumida, inclusive com base nos artigos 422, CC, c/c artigo 6°, VIII, CDC. (...) Dessa forma, o acumulado da inflação durante os anos de 2020 e 2021 gerou o aumento descontrolado do índice e, consequentemente, ocasionou o desequilíbrio do contrato em desfavor dos requerentes
.”.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional. 2. Todavia, nos ultimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações. 3. A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes. 4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória, a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato. 5. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5006863-53.2021.8.08.0000, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Dec/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REAJUSTE PELO IGP-M. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DO IPCA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o IGP-M sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período. 2) A teoria da imprevisão “é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil Volume único. 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2019. p. 436.) 3) Pela teoria da imprevisão, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil. 4) Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, o índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%. 5) Conquanto se trate de contrato de execução diferida, celebrado em 2017, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra. 6) É inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC). Precedentes. 7) Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5008167-19.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024)

Assim, em razão das peculiaridades do caso, deve ser mantida a revisão determinada pela magistrada de 1º grau, afastando-se a aplicação do IGP-M/FGV previsto na cláusula 2.2, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, a partir do mês de julho de 2021, uma vez que “
o IPCA visa a variação dos preços e produtos exatamente frente ao consumidor, podendo até ser caracterizado como “poder de compra” (https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php)
.”.

Por fim, não merece acolhida o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos, pedido que fora renovado nas razões recursais pela apelante, apesar da rejeição da impugnação feita no bojo da peça contestatória, pela decisão constante no id nº 5972042.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que a recorrida é empreendedora individual.

Os apelados, por sua vez, demonstraram que cuida-se de atividade exercida em sua própria residência, de revenda de roupas, com faturamento anual bruto de cerca de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), o que não afasta o direito à gratuidade da justiça aos recorridos, cujas renda mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.